Tribunal: TJDFT
Processo: 0730439-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730439-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. F. D. S., LETICIA FREITAS DE SOUZA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA FREITAS DE SOUZA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por V.F.D.S., menor impúbere, nascida no dia 26/01/2021, representado por sua genitora, L.F.S.P., tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, processo n 0704183-93.2022.8.07.0013, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. (ID 39228068) Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que no dia 05/10/2022 o douto Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal proferiu sentença (ID 138971793 dos autos de origem). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator